Tribunal: TJMT
Processo: 1032364-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032364-33.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (APELANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. TEMA 587 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios de sucumbência em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, após o cancelamento da certidão de dívida ativa em execução fiscal proposta contra a contribuinte.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:
(i)
a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios entre a ação anulatória e a execução fiscal

e configuração de
bis in idem
na fixação de honorários e
(ii)
a aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC para eventual fixação equitativa de honorários.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 587 STJ, é admissível a cumulação de honorários advocatícios em ações distintas, como a anulatória e a execução fiscal, desde que respeitados os limites estabelecidos no artigo 85, §3º, do CPC. Isso se justifica pelo fato de que cada ação possui objeto e causa de pedir distintos, não caracterizando violação ao princípio do
non bis in idem
.

4. A extinção da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

5. Conforme o Tema 1.076 do STJ, a aplicação do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC) restringe-se a situações excepcionais, como nas causas de valor irrisório ou inestimável, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É admissível a cumulação de honorários advocatícios entre a ação anulatória e a execução fiscal, considerando que cada uma possui fundamentos e objetos distintos, desde que observados os limites previstos no artigo 85, §3º, do CPC. Ademais, a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, e 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 587, REsp 1648213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, j. 20.4.2017; STJ, Súmula 153 e TJ/MT, AInt 1027555-73.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (ID 235746684) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA e
fixou honorários de sucumbência em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4º do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que tal condenação configura
bis in idem
, uma vez que a execução fiscal foi desconstituída por sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 1008549-80.2017.8.11.0041, na qual já houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que, caso mantida a condenação, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, considerando a ausência de proveito econômico mensurável.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja desprovido o recurso de apelação interposto pela agravada, mantendo-se a sentença apelada em todos os seus termos, sob pena de configuração de
bis in idem
. Subsidiariamente, pugna sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

Contrarrazões (ID 269823279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifico a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, o recurso de apelação foi interposto por Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda., buscando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão do cancelamento da certidão de dívida
ativa, sem fixação de honorários advocatícios.

O recurso foi provido, fixando-se honorários de sucumbência em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC (ID 235746684).

Embargos de declaração foram opostos por ambas as partes, sendo acolhidos os da Calcenter e rejeitados os do Estado (ID 252228661).

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de cumulação de honorários advocatícios entre a ação anulatória e a execução fiscal.

O agravo interno deve ser desprovido.

Conforme o Tema 587
do STJ
, os honorários advocatícios fixados em ação anulatória e na execução fiscal são cumulativos, uma vez que cada ação trata de situações jurídicas distintas. A execução fiscal tem por objeto a satisfação do crédito tributário, enquanto a ação anulatória busca a desconstituição do título executivo. Desse modo, os honorários fixados em cada demanda são autônomos e cumuláveis, desde que observados os limites previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Tema 587, do STJ
–
“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”

Quanto à alegação de
bis in idem
, verifica-se que a extinção da execução fiscal ocorreu após a parte executada apresentar exceção de pré-executividade, o que justifica a fixação de honorários advocatícios também neste processo.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 153 do STJ
:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Além disso, jurisprudência consolidada ratifica esse entendimento, considerando devidos os honorários quando a extinção ocorre após a contratação de advogado e a apresentação de defesa (REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/04/2017).

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS TRÂMITE PROCESSUAL AVANÇADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA 153 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentada no princípio da causalidade e na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do cancelamento da CDA somente após o trâmite avançado do processo.

O princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos encargos processuais recaia sobre a parte que deu causa ao litígio. No caso, embora a empresa apelada tenha inicialmente cadastrado seu CNAE incorretamente, o Estado de Mato Grosso deu continuidade às cobranças fiscais mesmo após a correção, mantendo-se a exigência de tributos sob regime inconstitucional.

Inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que prevê isenção de ônus para as partes no caso de cancelamento da dívida ativa antes de decisão de primeira instância, uma vez que a parte executada já havia sido citada e contestado a cobrança, configurando, portanto, hipótese em que a Fazenda Pública deve arcar com o ônus sucumbencial.

O cancelamento da CDA ocorreu somente após a fase avançada do processo, impondo a aplicação da Súmula 153 do STJ, que dispõe que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. (N.U 1027555-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Ressalta-se que, na ação ordinária nº
1008549-80.2017.8.11.0041
, os honorários foram fixados
por equidade
, no valor de
R$ 4.000,00
, nos termos do art. 85, §8º, do
CPC
(ID 36953624 - autos 1008549- 80.2017.8.11.0041). Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, pois se tratam de situações jurídicas distintas.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação equitativa dos honorários, o argumento não merece acolhimento. Segundo o
Tema 1.076 do STJ
, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, é restrita a situações excepcionais, como causas de valor irrisório ou inestimável, o que não se verifica nos autos. A desconstituição do crédito tributário demandou trabalho técnico que merece remuneração proporcional.

Portanto, a fixação dos honorários conforme determinado na decisão agravada está em consonância com os parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que fixou honorários advocatícios de sucumbência em 8% sobre o valor atualizado da causa,

observado o escalonamento percentual (art. 85, § 2º, 3º e 5.º, do CPC) reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025